Tribunal: TJSP
Processo: 2061236-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Bem público supostamente invadido por particular – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de falta de interesse recursal afastada – Alegada ocupação de bem público – Situação não demonstrada, de plano – Valor da causa – Retificação de ofício – Possibilidade – Forma de cálculo do valor da causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reintegração de posse – Bem público supostamente invadido por particular – Liminar indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de falta de interesse recursal afastada – Alegada ocupação de bem público – Situação não demonstrada, de plano – Valor da causa – Retificação de ofício – Possibilidade – Forma de cálculo do valor da causa nas ações possessórias não prevista de maneira específica no art. 262 do CPC – Fixação que deve observar o benefício patrimonial objetivado pela parte – Autora, contudo, que atribuiu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins fiscais – Inadmissibilidade – Caso concreto em que, além da pretensão de reintegração de posse, há também pedido de desfazimento das construções – Razoável o arbitramento do valor causa equivalente ao valor venal do imóvel – Precedentes – Não provimento do recurso.